Tribunal: STM
Processo: 7000070-70.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000070-70.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO, PAULO ALEXANDRE NERY DO
NASCIMENTO, NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA, MARCELO DE
FREITAS ALVES
ADVOGADOS: GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES (OAB: PA20266), MAURICIO
MICHAELSEN (OAB: RS53005), SILVIA ROCHA SOARES (OAB: RJ95896), MARCOS
ZUMBA DE FRANÇA (OAB: RJ98865)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para, reformando a Decisão a quo, receber a Denúncia oferecida contra os
denunciados NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA, PAULO
ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO, MARCELO DE FREITAS ALVES e
TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO, como incursos no crime tipificado no art. 96,
incisos I e V, da Lei n.º 8.666/1993, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000070-70.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: MARCELO DE FREITAS ALVES, NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA,
PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO E TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DRA. SILVIA ROCHA SOARES, , DR. MARCOS ZUMBA
DE FRANÇA, DR. MAURICIO MICHAELSEN E DR. GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES.

EMENTA: DECISÃO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE LICITAÇÃO. FATOS OCORRIDOS
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017. INCIDÊNCIA DE CRIME PREVISTO NO
CPM. RECURSO DO MPM. TESE. PREVALÊNCIA DO ART. 96 DA LEI Nº 8.666/1993.
REVOGAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. ULTRATIVIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
DO ART. 77 DO CPPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Merece reforma a decisão que afasta a aplicação do art. 96 da Lei nº 8.666, para
fazer incidir crimes previstos no Código Penal Militar (art. 328 ou 339, ambos do
CPM), considerando que a Denúncia foi ofertada sob a égide da Lei nº 13.491/2017,
embora os fatos tenham ocorrido em data pretérita.
II - Segundo precedentes desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei
nº 13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente,
inclusive para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus
Regit Actum.
III - In casu, admite-se a ultratividade do art. 96 da Lei 8.666/1993 em relação ao tipo
incriminador previsto na novel Lei de Licitação (Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021), que prevê penas bem superiores àquelas previstas no citado diploma legal, de
forma que não há se falar em abolitio criminis, mas em lex gravior.
IV - Impõe-se o recebimento da Denúncia, considerando que se encontram
preenchidos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não incidem quaisquer das
hipóteses do art. 78 do mencionado Diploma legal.
V - Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a
Decisão a quo, receber a Denúncia oferecida contra os denunciados NELSON ARTUR PRADO
RODRIGUES DA SILVEIRA, PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO, MARCELO DE FREITAS ALVES, E
TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO, como incursos no crime tipificado no art. 96, incisos I e V, da Lei
n.º 8.666/1993, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: MARCELO DE FREITAS ALVES, NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA,
PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO E TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DRA. SILVIA ROCHA SOARES, , DR. MARCOS ZUMBA
DE FRANÇA, DR. MAURICIO MICHAELSEN E DR. GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do IPM nº 0000055-
97.2016.7.03.0103 (Evento 163), que, por considerar que os fatos narrados na inicial ocorreram nos anos
de 2009/2010, restou afastada a incidência do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, por ter pena maior do que a
do crime de licitações previsto no CPM, considerando prescrito o crime do art. 328 do CPM, pela pena "in
abstrato", motivo pelo qual, rejeitou a denúncia (Evento 158, doc 1), por falta de condição da ação, com
base no art. 395 do CPP comum, aplicado analogicamente.
2. A Denúncia foi oferecida em 27/7/2020, com base no IPM nº 0000055-97.2016.7.03.0103, nos
seguintes termos, in litteris:
"O Ministério Público Militar, por sua representante infra-assinada, no uso da atribuição
que lhe é elencada no inciso I do artigo 116 da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio
de 1993, vem, com suporte no IPM em epígrafe, oriundo do Hospital Militar de Área de
Porto Alegre/RS, oferecer a presente DENÚNCIA, contra:
Nelson Artur Prado da Silveira, (...);
Paulo Alexandre Nery do Nascimento, (...);
Marcelo de Freitas Alves, (...); e
Temístocles Tomé da Silva Neto (...), pela prática dos seguintes fatos delituosos:
Entre os anos de 2009 a 2010, os militares Nelson Arthur Prado da Silveira e Paulo
Alexandre Nery do Nascimento, e os civis Marcelo de Freitas Alves e Temístocles da Silva
neto, através de processos licitatórios superfaturados, causaram prejuízo a administração
militar.
Neste período os denunciados, através de fraudes em compras feitas por intermédio de
adesão a Atas de Processos Licitatórios realizados em outras unidades, causaram prejuízo
aos cofres públicos no valor apontado de R$ 857.066,11 (oitocentos e cinquenta e sete
mil, sessenta e seis reais e onze centavos).
O denunciado Nelson Artur Prado da Silveira foi designado como Ordenador de Despesas
da OM em 26 de janeiro de 2009, permanecendo nesta função até o ano de 2011, e o
denunciado Paulo Alexandre Nery do Nascimento foi designado para a função de Fiscal
Administrativo em 29 de janeiro de 2009, exercendo a função até 2011 (evento 1,
documento 2, fl. 88). Na solução do Inquérito Policial Militar ficou constatado que os
denunciados foram responsáveis pelos procedimentos que causaram o dano ao Erário,
uma vez que eram os responsáveis direto pela compra dos materiais (Evento 1, doc. 5, fl.
4).
O Relatório da Auditoria Especial, realizado pelo Departamento-Geral do Pessoal do
Comando do Exército (DGP) no período de 7 de outubro de 2014 a 20 de fevereiro de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
2015, apontou a responsabilidade solidária dos militares e das empresas Micro View e
Cirúrgica 4, cujos proprietários são, respectivamente, os denunciados Temístocles Tomé
da Silva Neto e Marcelo de Freitas Alves (Evento 1, doc. 2, fl. 29), constatando indícios de
superfaturamento (Evento 1, doc. 2, fl. 42).
O Relatório do IPM traz esclarecimentos acerca do funcionamento dos procedimentos
licitatórios no âmbito do HMAPA à época dos fatos, demonstrando de forma inequívoca a
responsabilidade dos militares (Evento 1, doc. 5, fls. 3 e 4).
Ao deixar de cumprir as funções que deveriam executar em face do cargo, os
denunciados, Nelson Artur Prado da Silveira e Paulo Alexandre Nery do Nascimento,
Ordenador de Despesas e Fiscal Administrativo, respectivamente, não atuaram para
impedir o resultado, nos termos em que preceitua o artigo 29, parágrafo 2º do Código
Penal Militar.
Em sua conclusão, o Relatório do IPM apresenta quadro discriminando as Notas de
Empenho referentes às fraudes praticadas, o valor do prejuízo causado ao Erário em cada
operação, além dos militares responsáveis e suas respectivas funções (Evento 1, doc. 5,
fl. 4 e 5), a partir do que, combinando-se com as informações do Relatório da Auditoria
Especial, já referido, pode-se elaborar a seguinte relação:
Nelson Artur Prado da Silveira (Ordenador de Despesas) e Paulo Alexandre Nery do
Nascimento (Fiscal Administrativo):
2009NE900767 (Pregão Eletrônico PR 51/2008-HCE), emitida em 2/10/2009, favorecido
Cirúrgica 4: sobrepreço: há indícios de favorecimento do fornecedor e de sobrepreço dos
produtos adquiridos (Evento 1, doc. 2, fl. 52 e 53): Total do dano nesta NE: R$ 56.735,80
(Evento 1, doc. 2, fl. 185)
Item 01
20 unidades de cânula cirúrgica descartável para mão, joelho, ombro e quadril ou de
melhor qualidade valor pago por unidade:1.200,00/preço de mercado: 220,00
Item 02
20 unidades de âncora autofrezante bioabsorvível 2,9mm, estéril com placa para
compressão, montada em fio de sutura com nó automático e marcador de profundidade
compatível ao material de instalação para quadril e ombro ou de melhor qualidade valor
pago por unidade: 3.106,79 /preço de mercado: 1.250,00
2009NE900932 (Pregão Eletrônico PR 16/2008-14CE), emitida em 18 de novembro de
2009, em favor da empresa Microview: sobrepreço: há indícios de favorecimento do
fornecedor e de sobrepreço dos produtos adquiridos (Evento 1, doc. 2, fl. 58 e 59): Total
do dano nesta NE: R$ 264.437,61 (Evento 1, doc. 2, fl. 189)
Item 01
125 unidades trocarte descartável de 5mm com corpo translúcido, cânula rosqueada,
torneira de CO2 com sinalização bicolor (verde/vermelho), aberto/fechado, sistema de
redução, multifuncional acoplado à válvula antirefluxo tipo mitral em silicone ou de
melhor qualidade
valor pago por unidade: 1.371,00/preço de mercado: 388,00
Item 02
100 unidades trocarte descartável de 11mm com corpo translúcido, cânula rosqueada,
torneira de CO2 com sinalização bicolor (verde/vermelho), aberto/fechado, sistema de
redução, multifuncional acoplado à válvula antirefluxo tipo mitral em silicone ou de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
melhor qualidade
valor pago por unidade: 1.371,00/preço de mercado: 189,00
Item 03
25 unidades trocarte descartável de 12mm com corpo translúcido, cânula rosqueada,
torneira de CO2 com sinalização bicolor (verde/vermelho), aberto/fechado, sistema de
redução, multifuncional acoplado à válvula antirefluxo tipo mitral em silicone ou de
melhor qualidade
valor pago por unidade: 1.371,00/preço de mercado: 436,50
2009NE900915 (Pregão Eletrônico PR 51/2008-HCE), emitida em 13 de novembro de
2009, em favor da empresa Cirurgica 4: sobrepreço: há indícios de favorecimento do
fornecedor e de sobrepreço dos produtos adquiridos (Evento 1, doc. 2, fl. 53 e 54): Total
do dano nesta NE: R$ 112.372,70 (Evento 1, doc. 2, fl. 185)
Item 01
30 unidades de cânula cirúrgica descartável para mão, joelho, ombro e quadril ou de
melhor qualidade
valor pago por unidade: 1.200,00 / preço de mercado: 220,00
Item 02
30 unidades de âncora autofrezante bioabsorvível 2,9mm, estéril com placa para
compressão, montada em fio de sutura com nó automático e marcador de profundidade
compatível ao material de instalação para quadril e ombro ou de melhor qualidade
valor pago por unidade: 3.106,79 / preço de mercado: 1.250,00
Item 03
7 unidades de agulha em aço flexível para passagem e fio no tratamento cirúrgico das
lesões e manguito rotador ou e melhor qualidade
valor pago por unidade: 2.342,00 / preço de mercado: 375,00
Item 04
6 unidades dispositivo de transposição labrão para recuperação de fio particular ou de
melhor qualidade
valor pago por unidade: 2.900,00 / preço de mercado: 650,00
2009NE900839 (Pregão Eletrônico PR 16/2008-HCE), emitida em 7 de dezembro de 2009,
em favor da empresa Microview: superfaturamento: houve falhas na formalização do
processo de adesão ao pregão 'carona', onde não ficaram evidenciadas as justificativas
da aquisição e a pesquisa de preços que comprove a vantajosidade na aquisição.(Evento
1, doc. 2, fl. 54 e 55): Total do dano nesta NE: R$ 43.173,00 (Evento 1, doc. 2, fl. 186)
Item 01
03 unidades de ótica (endoscópio rígido) com 2mm de diâmetro, 0 grau de campo de
trabalho, 30cm de comprimento, indicado a minhisteroscopia e laparascopia diagnóstica,
autoclavável em 134 graus (2 bar) ou de melhor qualidade
valor pago por unidade: 14.391,00
2009NE900924 (Pregão Eletrônico PR 16/2008-HCE), emitida em 16 de novembro de
2009, empresa favorecida Microview: superfaturamento: houve falhas na formalização do
processo de adesão ao pregão 'carona', onde não ficaram evidenciadas as justificativas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
da aquisição e a pesquisa de preços que comprove a vantajosidade na aquisição. (Evento
1, doc. 2, fl. 55 e 56) :Total do dano nesta NE: R$ 28.782,00 (Evento 1, doc. 2, fl. 186).
MATERIAL NÃO ENCONTRADO COM ESSAS ESPECIFICAÇÕES.
Item 01
02 unidades de ótica (endoscópio rígido) com 2mm de diâmetro, 0 grau de campo de
trabalho, 30cm de comprimento, indicado a minhisteroscopia e laparascopia diagnóstica,
autoclavável em 134 graus (2 bar) ou de melhor qualidade
valor pago por unidade:14.391,00
2009NE900900 (Pregão Eletrônico PR 56/2008-H5E), emitida em 17 de dezembro de
2009, empresa favorecida Microview: sobrepreço e superfaturamento: houve falhas na
formalização do processo de adesão ao pregão 'carona', onde não ficaram evidenciadas
as justificativas da aquisição e a pesquisa de preços que comprove a vantajosidade na
aquisição (...) há indícios de sobrepreço.(Evento 1, doc. 2, fl. 56 e 57): Total do dano
nesta NE: R$ 239.985,00 (Evento 1, doc. 2, fl. 188) MATERIAL NÃO ENCONTRADO,
APENAS SEMELHANTE
Item 01
10 unidades de pinça cirúrgica, material aço inoxidável modelo allis comprimento 35mm
características adicionais videocirurgia endoscópica, reusável isolada, 10mm
valor pago por unidade: 3.910,00 / valor mercado R$ 725,00 (por equiparação ao valor
encontrado no portal da transparência - compras realizadas pelo Hospital Federal dos
servidores)
Item 02
10 unidades de pinça cirúrgica, modelo babcock, comprimento 35cm, aplicação
videocirurgia endoscópica, diâmetro 10mm, tipo uso reusável, tipo isolada
valor pago por unidade: 3.999,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.077,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
Item 03
10 unidades de pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo babcock, tipo ponta
giratória, comprimento 33cm, tipo cabo cremalheira manual, características adicionais
com haste isolada, diâmetro 5mm, tipo uso descartável
valor pago por unidade: 3.999,00
Item 05
10 unidades de clamp, tipo de apreensão isolado, modelo desmontável, uso giratória de
5mm, aplicação cremalheira 35cm, características adicionais atraumático, reutilizável, c/
canal de limpeza, tipo uso tipo endoclinch
valor pago por unidade: 3.910,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.104,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda) valor de mercado
Item 06
10 unidades de pinça cirúrgica, material aço inoxidável, comprimento 35cm,
características adicionais videocirurgia endoscópica, reusável isolada, diâmetro 5mm,
referência tipo grasping
valor pago por unidade: 3.999,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.077,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda) preço de mercado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
Item 07
10 unidades de clamp, tipo de dissecção isolado, modelo desmontável, uso giratória de
10mm, aplicação cremalheira 35cm, características adicionais atraumático, reutilizável, c/
canal de limpeza, tipo uso tipo meryland fenestrado
valor pago por unidade: 3.999,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.060,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
Item 08
10 unidades de pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo maryland, tipo ponta
curva, comprimento ponta 2cm, comprimento haste 33cm, características adicionais
empunhadura sem cremalheira, aplicação videocirurgia endoscópica, diâmetro 5mm
valor pago por unidade: 3.999,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.104,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
Item 09
10 clamp, tipo de dissecção isolado, modelo desmontável, uso giratória de 5mm,
aplicação cremalheira 35cm, características adicionais atraumático, reutilizável, c/ canal
de limpeza
valor pago por unidade: 3.999,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.077,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda).
Item 10
4 unidades de clamp tipo porta-agulha ponta reta, vídea 5mm, modelo empunhadura
mayo hegar 35cm, modelo reutilizável
valor pago por unidade: 4.200,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.446,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
Item 11
4 unidades de clipador, tipo endoscópico, modelo rotatório permanente, tamanho p/ clips
de titânio, tamanho médio
valor pago por unidade: 4.820,00 / outra empresa que participou do certame ofereceu
pelo preço de R$ 3.003,00 (Erwin Guth Ltda)
Item 12
4 unidades de clipador, tipo endoscópico, modelo rotatório permanente, tamanho p/ clips
de titânio, tamanho médio largo
valor pago por unidade: 4.820,00 / preço de mercado: 700,00
2010NE900140 (PR 56/2008-HSE), emitida em 24 de fevereiro de 2010, em favor de
MIcroview: superfaturamento: houve falhas na formalização do processo de adesão ao
pregão 'carona', onde não ficaram evidenciadas as justificativas da aquisição e a pesquisa
de preços que comprove a vantajosidade na aquisição. (Evento 1, doc. 2, fl. 62 a 65):
Total do dano nesta NE: R$ 88.880,00 (Evento 1, doc. 2, 192) MATERIAL NÃO
ENCONTRADO
Item 01
4 unidades de clipador, tipo endoscópico, modelo rotatório permanente, tamanho p/ clips
de titânio, tamanho grande
valor pago por unidade: 4.820,00.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
Item 06
2 unidades de dilatador, tipo pneumático, modelo curvo, tamanho 5/20mm x 35cm,
material aço inox
valor pago por unidade: 1.990,00
Item 07
2 unidades de dilatador, tipo pneumático, modelo curvo, tamanho 11/15mm x 35cm,
material aço inox
valor pago por unidade: 1.990,00
Item 09
10 unidades de tesoura eletrocirúrgica, material aço inoxidável/plástico, tipo endoscópica
unipolar, tipo cabo haste isolante 5mm, comprimento 45cm, características adicionais
para bainha de trocarte
valor pago por unidade: 1.600,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.008,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
Item 10
4 unidades de trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 11/12mm, comprimento
150mm, tipo reaproveitável, características ponta dilatadora e mandril
valor pago por unidade: 1.600,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 983,24 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
Item 11
4 unidades de trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 11/12mm, comprimento
150mm, características adicionais ponta dilatadora e mandril
valor pago por unidade: 1.490,00
Item 12
4 unidades de trocarte, material aço inoxidável, diâmetro 5mm, comprimento 105mm,
tipo reaproveitável, características adicionais ponta dilatadora e mandril
valor pago por unidade: 1.500,00
Item 13
10 unidades de clamp, tipo de apreensão isolado, modelo desmontável, uso giratória de
5mm, aplicação cremalheira 35cm, características adicionais atraumático, reutilizável, c/
canal de limpeza, tipo uso tipo uso dorsey
valor pago por unidade: 4.002,00 / outra empresa que participou do certame oferecia a
R$ 1.104,00 (Medicaltec Ind Com Eq Médicos Ltda)
2010NE900583 (Pregão Eletrônico PR 55/2009-11GER), emitida em 27 de julho de 2010,
em favor da empresa Cirúrgica 4: sobrepreço e superfaturamento: houve falhas na
formalização do processo de adesão ao pregão 'carona', onde não ficaram evidenciadas
as justificativas da aquisição e falhas na pesquisa de preços (...) entende-se que há
indícios de favorecimento do fornecedor e sobrepreços (Evento 1, oc. 2 fl. 59 a 62): Total
do dano nesta NE: R$ 22.700,00 (Evento 1, doc. 2, 190)
Item 06
10 unidades de ponteira descartável reta e curva para desbridamento de tecido articular,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
de 4,5mm, para ombro e joelho, com empréstimo do shaver
valor pago por unidade: 1.150,00 / preço de mercado: 400,00
Item 12
6 unidade de endo botton cl
valor pago por unidade: 3.085,00 / preço de mercado: 2.700,00
Item 14
1 parafuso de interferência bioabsorvível para fixação tibial do semitendinoso
valor pago por unidade: 2.800,00 / preço de mercado: 1.410,00
Item 18
1 pinça basket punchesduckling-left (Não consta na relação de material em carga)
valor pago por unidade: 11.500,00
Vale ressaltar que em 04 de dezembro de 2014, ocorreu inspeção técnica no centro de
materiais do Hospital Militar e não foram localizados alguns materiais adquiridos naquela
unidade, como por ex. 2009NE 900924 e 2009NE900900, 2010NE900583, fato que
demonstrou o superfaturamento das empresas Microview e Cirúrgica 4.
Pela leitura do IPM, conclui-se que o denunciado Marcelo de Freitas Alves dono da
empresa Cirúrgica 4 (CNPJ nº 05234009/0001-80), participou do esquema fraudulento
obtendo benefícios nas seguintes Notas de Empenho, anteriormente descritas:
2009NE900767, 2009NE900915, 2010NE900583, causando um prejuízo à Fazenda
Pública no valor de R$ 191.808, 50 (cento e noventa e um mil, oitocentos e oito reais e
cinquenta centavos).
Da mesma forma, o denunciado e Temístocles Tomé da Silva Neto, dono da empresa
Micro View (CNPJ nº 06188083/0001-70), participou do esquema fraudulento obtendo
benefícios nas seguintes Notas de Empenho, anteriormente descritas: 2009NE900932,
2009NE900839, 2009NE900924, 2009NE900900 e 2010NE900140, causando um prejuízo
à Fazenda Pública no valor de R$ 665.257,61 (seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos
e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos). Verifica-se que as atas públicas
comprovam a participação das empresas nos pregões eletrônicos, sendo representadas
por seus representantes legais.
O prejuízo total causado aos cofres públicos pelas fraudes alcançou a soma de R$
857.066,11 (oitocentos e cinquenta e sete mil, sessenta e seis reais e onze centavos).
(Evento 1, doc. 2, 193)
No que diz respeito à responsabilidade das empresas pelos prejuízos causados em face
dos crimes de superfaturamento e sobrepreço, caracterizados de forma insofismável no
caso ora em análise, o Tribunal de Contas da União tem entendimento claro no sentido de
que a empresa licitante é responsável na mesma medida em que o são os agentes
públicos:
Acórdão 1304/2017- TCU-Plenário: 66. O fato de a empresa não ter participado
da elaboração do edital e do orçamento base da licitação ocorre em todos os
casos em apuração no Tribunal, afinal tais atividades são atribuição exclusiva da
Administração Pública. Nas hipóteses em que essa situação não é verificada, há
ocorrência de ilícito de extrema gravidade, difícil de ser detectado sem meios
próprios de investigação policial.
67. Entretanto, isso não é relevante para o deslinde da matéria, uma vez que,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
como será demonstrado a seguir, cabia à licitante, sponte propria, cumprir a
regra deduzida do art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, qual seja, ofertar preços
compatíveis com os praticados pelo mercado, independentemente de eventual
erro cometido pela Administração quando da elaboração do edital e do
orçamento
No mesmo sentido:
Acórdão 8.616/2016-TCU-Plenário: A adesão a ata de registro de preços está
condicionada à comprovação da similaridade entre os objetos a serem
contratados pelo órgão ou entidade carona e aqueles registrados na ata aderida,
bem como à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no
mercado onde serão adquiridos os bens ou serviços (grifei)
No caso em tela, não há como verificar a vantajosidade em nenhuma das aquisições,
tendo em vista que o fiscal administrativo não providenciou as pesquisas de preços, fato
anuído pelo ordenador de despesas.
O MPM requereu a quebra do sigilo bancário (Evento 1, doc. 8, fl. 194) e o afastamento do
sigilo fiscal dos denunciados Nelson Artur Prado da Silveira e Paulo Alexandre Nery do
Nascimento (Evento 1, doc. 8, fl. 261).
A partir das Informações contidas no Relatório de Análise 16/2019, do Centro de Apoio à
Investigação (CPADSI), da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 68), o MPM
requereu informações acerca de movimentações nas contas bancárias e evolução
patrimonial dos denunciados Nelson Artur Prado da Silveira, Paulo Alexandre Nery do
Nascimento, além de Francia Borges Bastos da Silveira, esposa do denunciado Nelson
Artur Prado da Silveira, e de Alessandra Goulart Moreira do Nascimento, esposa do
denunciado Paulo Alexandre Nery do Nascimento (Evento 65).
As respostas às requisições do MPM, citadas no parágrafo anterior, foram apresentadas
de forma insatisfatória, conforme o Relatório de Diligências Complementares, não sendo
comprovadas pelos denunciados, a origem dos valores movimentados nas contas que
foram alvo da quebra de sigilo, da mesma forma em relação à evolução patrimonial do
denunciado Paulo Alexandre Nery do Nascimento e de sua esposa, Alessandra Goulart
Moreira do Nascimento (evento 123, doc. 12, fls. 4 e ss.).
Cumpre lembrar, por fim, que os processos licitatórios que originaram a presente
denúncia, apontados no item 8, são investigados em inquéritos e ações penais que
tramitam em outras unidades da federação, tendo em vista que vários hospitais militares
em outros estados anuíram aos pregões eletrônicos sem a devida pesquisa de preço.
Com o resultado da quebra do sigilo bancário e fiscal dos denunciados, verificou-se a
evolução patrimonial e alguns depósitos efetuados nas contas dos militares e de suas
esposas. Alguns depósitos foram realizados em dinheiro, sem contudo haver justificativa
pelos militares de tais valores serem depositados em suas contas na época em que
cumpriam as funções de fiscal administrativo e ordenador de despesas.
Assim, comprovada a materialidade e autoria do ilícito , uma vez confirmado o sobrepreço
e superfaturamento nas Notas de empenho pelas empresas Cirúrgica 4 e Microvie, com a
anuência dos militares Nelson, ordenador de despesas e Alexandre, fiscal administrativo,
que aderiram o Pregão sem realizar pesquisa de preços do material a ser adquirido pelo
Hospital, permitindo superfaturamento dos materiais e causando um prejuízo de R$ R$
857.066,11 (oitocentos e cinquenta e sete mil, sessenta e seis reais e onze centavos), aos
cofres públicos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1

Ex positis, os denunciados Nelson Artur Prado da Silveira, Paulo Alexandre Nery do
Nascimento, Marcelo de Freitas Alves, e Temístocles Tomé da Silva Neto incorreram na
prática dos crimes tipificados no art. 96 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, nos
seus incisos I e V, uma vez que a elevação arbitrária de preços, que tornou mais
honerosa(sic) a aquisição de material hospitalar para a administração pública, causou
prejuízo aos cofres públicos. Assim, os denunciados deverão responder pelos crimes
acima descritos, da seguinte forma:
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando- se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação dos
denunciados para interrogatório e a oitiva das testemunhas abaixo arroladas,
prosseguindo-se no feito até o final do julgamento e condenação.
(...).". (Evento 158, documento 1 do IPM).
3. Na mesma data, o Órgão Ministerial apresentou o seguinte pedido, in litteris:
"1. Segue denúncia contra Nelson Artur Prado da Silveira, Paulo Alexandre Nery do
Nascimento, respectivamente Ordenador de Despesas e Fiscal Administrativo da OM à
época dos fatos, Marcelo de Freitas Alves, dono da empresa Cirúrgica 4, e Temístocles
Tomé da Silva Neto, dono da empresa Micro View.
2. Requeiro:
a) folha de assentamentos dos militares
c) certidões criminais de todos denunciados
3. Deixo de oferecer denúncia contra Hirllon Joneslei Almada, porque exercia a função de
Encarregado do Setor de Material, que, de acordo com o art. 35 do RAE, executa tão
somente o trabalho de recebimento, conferência e distribuição do material, sem
participação nos processos de compras. O indiciado comprovou que a conta bancária
analisada era conjunta com a esposa e que também foram feitos créditos relativos à
dissolução de uma sociedade que mantinha em uma farmácia (evento 123, documento 5,
fl. 6), o que afasta indícios de movimentação extraordinária que poderia ter relação com
as fraudes investigadas. A análise fiscal não mostrou discrepâncias entre a evolução
patrimonial e os vencimentos (evento 68, fl. 19).
4. Deixo de oferecer denúncia contra Osvaldo Aparecido de Carvalho, porque também
exercia a função de Encarregado do Setor de Material, sem participação nos processos de
compra de materiais, conforme o citado art. 35 do RAE. O indiciado apresentou
documentos comprovando ser proprietário de imóveis, cujos aluguéis justificam a
movimentação financeira elevada (evento 123, documento 5, fl. 6). Quanto aos dados
fiscais, a análise apontou justificativas para o aumento do patrimônio.
5. Deixo de oferecer denúncia contra Cristiana de Morais Matteus, tendo em vista que
exercia a função de Responsável pelo Setor de Materiais, sem participação nos processos
de compra de materiais, conforme o citado art. 35 do RAE. A indiciada já não pertencia
mais aos quadros do Exército, não tendo sido inquirida nos autos do IPM e também não
teve os sigilos bancário e fiscal quebrados.
6. Deixo de oferecer denúncia contra Francia Borges Bastos da Silveira, esposa do
denunciado Nelson Artur; Alessandra Goulart Moreira do Nascimento, esposa do
denunciado Paulo Alexandre; Rosimar Vieira Almada, esposa do indiciado Hirllon Joneslei,
pois a quebra dos sigilos bancário e fiscal teve o objetivo de analisar as movimentações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
conjuntas com os indiciados e não foram encontrados indícios de prática de crime militar.
7. Deixo de oferecer denúncia contra Antônio dos Santos, Chefe do Setor de Compras no
período, em virtude do seu falecimento, ocorrido em 12/12/2012.
Assim, o MPM pede o arquivamento do presente feito em relação a Hirllon Joneslei
Almada, Cristiana de Morais Matteus, Osvaldo Aparecido de Carvalho, Francia Borges
Bastos da Silveira, Alessandra Goulart Moreira do Nascimento e Rosimar Vieira Almada,
nos termos do artigo 397 do CPPM, e em relação a Antônio dos Santos, conforme o artigo
123, inciso I, do CPM.". (Evento 158, documento 2 do IPM).
4. Porém, a decisão ora recorrida rejeitou a denúncia pelas seguintes razões:
"(...).
Defere-se o pedido de arquivamento parcial formulado pelo MPM no evento 158, doc 2,
por seus próprios fundamentos.
Referente a denúncia, cumpre assentar que a Lei nº 13.491/17 é considerada de caráter
híbrido, pois possui aspectos de direito processual, relativos à competência, e aspectos
de direito material, na parte em que amplia o rol de crimes militares, para incluir os
crimes comuns.
Na aplicação intertemporal da referida lei, predomina o entendimento que, na parte
relativa ao aspecto processual, a mesma é de aplicação imediata (art. 2° do CPP) e, na
parte de direito material, para crimes cometidos antes da sua vigência, a norma somente
retroagirá caso não seja prejudicial ao réu, em atenção ao artigo 5º, XL da Constituição
Federal.
Nesse sentido, transcreve-se parte do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no
Conflito Negativo de Competência nº 160.902, Relatora Ministra Laurita Vaz:
'2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime
militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas
também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça
Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar
que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a
aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em
benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e
no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne
às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo
regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus
regit actum.'
A lição de JORGE CÉSAR DE ASSIS, ao tratar das questões de direito intertemporal,
decorrentes da referida lei, no artigo 'A Lei 13.491/17 e a alteração no conceito de
crime militar: primeiras impressões - primeiras inquietações' (site Observatório da
Justiça Militar), é no mesmo sentido:
'Existem pontos sobre os quais não há contradição, ninguém discute que a lei nova, em
seu aspecto material, somente poderá retroagir se for em benefício do réu'.
No caso concreto, como os fatos narrados na inicial ocorreram nos anos de 2009/2010,
restou afastada a incidência do art. 96 da Lei nº 8.666/93, por ter pena maior do que a do
crime de licitações previsto no CPM; e o crime do art. 328 do CPM, por sua vez, encontra-
se prescrito, pela pena 'in abstrato', motivo pelo qual, rejeita-se a denúncia (evento 158,
doc 1), por falta de condição da ação, com base no artigo 395 do CPP comum, aplicado
analogicamente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
(...).". (Grifos no original.)
(Evento163 do Processo de origem.)
5. Da referida decisão, o MPM tomou ciência em 27/8/2020 e, em 28 do mesmo mês, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito (Eventos 165 e 166 do Processo de origem).
6. Em suas razões (Evento 181, documento 1, do Processo de origem), o Parquet militar pugnou pelo
conhecimento e pelo provimento do presente recurso, visando à reforma da decisão recorrida, com o
consequente recebimento da denúncia e a instauração da respectiva ação penal militar.
7. Nesse contexto, o recorrente fundamenta seu pedido, argumentando que, com o advento da Lei nº
8.666/1993, houve a derrogação do art. 328 do CPM, invocando a tese doutrinária segundo a qual o fato
de um tipo penal estar no Código Penal Militar não é por si só elemento especializante para que qualquer
crime previsto no Código Penal Militar prevaleça sobre qualquer norma comum semelhante. Por essa
razão, defende que se deve aplicar o princípio da especialidade, em que a lei mais específica é aplicada
em detrimento da mais genérica (lex specialis derogat generali), no presente caso, a Lei nº 8.666/1993.
8. Articula o recorrente, ao invocar precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (Conflito de
Competência nº 160.902-RJ, de relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz), que a norma aplicável ao caso
concreto é a do art. 96 e seus incisos da Lei 8.666/1993, argumentando que não há hipótese de
prescrição e que a competência da Justiça Militar é absoluta, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da
publicação da Lei nº 13.491/2017. Ressaltou, ainda, que o mesmo juízo a quo, nos autos do APM nº
7000043-56.2019.7.03.0103, recebeu denúncia por fatos ocorridos em julho de 2017, ou seja, antes da
publicação da Lei nº 13.491/2017), com base no art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. Em virtude disso,
entende que ao rejeitar a citada denúncia, que constitui fato análogo ao da APM nº 7000043-56.2019, o
Juízo a quo estaria ocasionando lesão ao princípio constitucional da segurança jurídica e da estabilidade
das decisões judiciais, que tem como corolários os deveres de uniformização, estabilidade, integridade e
coerência.
9. A Defesa de PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO apresentou suas contrarrazões, requerendo
seja negado provimento ao Recurso ministerial, por considerar que a decisão recorrida não merece
reparos, pois esteada nos arts. 5º, inciso XL, e 124, ambos da Constituição de 1988, e no art. 125, inciso
VI, do CPM (Evento 1, documento 6).
10. A Defesa de NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA formulou suas contrarrazões,
requerendo seja improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, prestigiando-se a decisão
recorrida (Evento 1, documento 6).
11. A Defesa de MARCELO DE FREITAS ALVES apresentou suas contrarrazões, pugnando para que sejam
rejeitadas as alegações do MPM e, consequentemente, seja desprovido o Recuso ministerial, a fim de que
seja mantida a decisão recorrida, com base nos nos arts. 5º, inciso XL, e 124, ambos da Constituição de
1988 (Evento 1, documento 10).
12. Por sua vez, a Defesa de TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO, por meio da Defensoria Pública da
União, pugnou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com a consequente manutenção da decisão de rejeição da denúncia, argumentando pela
impossibilidade de a lei penal retroagir em prejuízo do réu; pelo correto enquadramento da suposta
conduta no tipo previsto no art. 328 do CPM, vigente à época dos fatos; e pelo fato de a suposta conduta
se encontrar prescrita, com fundamento no art. 125, inciso VI, do CPM, uma vez que já transcorreram
mais de 4 anos da data da emissão das notas de empenho (18 de novembro de 2009, 7 de dezembro de
2009, 16 de novembro de 2009, 17 de dezembro de 2009, e 24 de fevereiro de 2010), não havendo
causas de suspensão ou interrupção da prescrição (Evento 11, documento 2).
13. Em sede do juízo de retratação, na forma do art. 520 do CPPM, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM manteve a Decisão recorrida por seus próprios fundamentos, acrescentando, in
litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
"(...).
(a) o crime do art. 339 do CPM, que poderia ser aplicado, em tese, ao caso
concreto, também encontra-se prescrito, pela pena 'in abstrato' e
(b) o enquadramento dos acusados no artigo 96 da Lei de Licitações, acarretaria uma
situação mais gravosa para os denunciados, pois além de ter a pena maior, não poderiam
ser beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 44
do CP comum." (Evento 218 do Processo de origem). (Grifo nosso.)
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinando para que o Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar seja conhecido e, no mérito, provido, com a reforma da
decisão vergastada, para recebimento da denúncia nos termos requeridos pelo Parquet castrense (Evento
14).
É o Relatório.

VOTO

Observa-se que o MPM tomou ciência da decisão recorrida em 27/8/2020 e, em 28 do mesmo mês,
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Eventos 165 e 166 do Processo de origem). Assim,
conheço do recurso, uma vez que é adequado à espécie, as partes são legítimas, estando, portanto,
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
2. No mérito, assiste razão ao recorrente.
3. Verifica-se que a Exordial acusatória foi ofertada a partir da conclusão do Inquérito Policial Militar nº
0000055-97.2016.7.03.0103, oriundo do Hospital Militar de Área de Porto Alegre/RS, por meio do qual
foram descritas as condutas dos militares NELSON ARTUR PRADO DA SILVEIRA e PAULO ALEXANDRE
NERY DO NASCIMENTO, e dos civis MARCELO DE FREITAS ALVES e TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO,
os quais, entre os anos de 2009 a 2010, por meio de processos licitatórios superfaturados, teriam
causado prejuízo à administração militar no importe de R$ 857.066,11 (oitocentos e cinquenta e sete mil,
sessenta e seis reais e onze centavos).
4. Nesse contexto, o Órgão ministerial, para estabelecer a definição jurídica dos fatos, articulou que, ao
deixar de cumprir as funções que deveriam executar em face do cargo, os denunciados NELSON ARTUR
PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA e PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO, Ordenador de Despesas e
Fiscal Administrativo, respectivamente, não atuaram para impedir o resultado danoso. Apontou que o
denunciado MARCELO DE FREITAS ALVES, dono da empresa Cirúrgica 4 (CNPJ nº 05234009/0001-80),
participou do esquema fraudulento obtendo benefícios nas seguintes Notas de Empenho 2009NE900767,
2009NE900915, 2010NE900583, causando um prejuízo à Fazenda Pública no valor de R$ 191.808,50
(cento e noventa e um mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), e que o denunciado Temístocles
Tomé da Silva Neto, dono da empresa Micro View (CNPJ nº 06188083/0001-70), também participou do
esquema fraudulento, obtendo benefícios nas seguintes Notas de Empenho: 2009NE900932,
2009NE900839, 2009NE900924, 2009NE900900 e 2010NE900140, causando um prejuízo à Fazenda
Pública no valor de R$ 665.257,61 (seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e
sessenta e um centavos).
5. Percebe-se, também, que o conteúdo da denúncia está em perfeita consonância com o que preconiza a
sistemática processual penal militar (art. 77 do CPPM), destacando que a Exordial permite identificar, com
clareza, a conduta de cada denunciado, a exposição dos fatos delituosos e suas circunstâncias, bem
como a correta classificação do crime, uma vez que a definição jurídica do fato está perfeitamente
alinhada ao tipo penal capitulado no art. 96 da Lei nº 8.666/1993, ainda que os crimes tenham sido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
praticados no período compreendido entre 2009 e 2010.
6. Dessa forma, entendo que não há qualquer plausibilidade jurídica na fundamentação da decisão ora
recorrida, bem como na Decisão proferida em juízo de retratação, pois o Juízo a quo invocou a aplicação
intertemporal da Lei nº 13.491/2017, sustentando que para crimes cometidos antes da sua vigência, a
norma somente retroagiria caso não fosse prejudicial ao réu, em observância ao art. 5º, inciso XL, da
Constituição Federal. E, por essa razão, em virtude de os fatos narrados na Exordial acusatória terem sido
verificados nos anos de 2009/2010, afastou a incidência do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, por ter pena
maior do que a do crime de licitações previsto no CPM, e entendeu pela tipicidade ínsita ao crime previsto
no art. 328 do CPM, considerando-o prescrito, pela pena em abstrato. Enfim, de forma inusitada, rejeitou
a denúncia por falta de condição da ação, com base no art. 395 do CPP comum, e acrescentou, ainda, que
o crime do art. 339 do CPM, que poderia ser aplicado ao caso concreto, em tese, também se encontra
prescrito pela pena em abstrato.
7. Porém, o entendimento adotado pelo Juízo a quo é diametralmente oposto ao entendimento da Justiça
Federal e da jurisprudência assentada nesta Corte.
8. A esse propósito, mesmo em se tratando de fatos ocorridos em data pretérita àquela Lei que aumentou
a competência da Justiça Militar da União, não foram raras as vezes em que, desde a edição da Lei nº
13.491/2017, a Justiça Federal atuou declinando da competência de feitos nos quais militares tinham sido
denunciados pela prática dos crimes capitulados no art. 89 e seguintes da Lei nº 8.666/1993. Nesse
sentido, vale trazer à colação o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE
CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º
13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA
DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente
para processar e julgar crime praticado, em tese , por militar em situação de
atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da
Lei n.º 13.491/2017.
2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que
permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via
reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de
natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter
híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados
antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o
disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da
Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole
puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação
imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda
não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição,
prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo
penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª
Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante.". (Grifos
nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
(CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
18/12/2018.)
9. Como se vê, o precedente anteriormente transcrito ostenta proposição suficiente para desconstruir a
tese do Juízo a quo, embora o Juiz Federal da Justiça Militar tenha também se apoiado nesse mesmo
precedente para empreender interpretação diversa, afastando a aplicação do art. 96 da Lei nº
8.666/1993. Sobre o assunto, é importante ressaltar que esta Corte já seguiu a orientação contida no
referido julgado, conforme demonstra a seguinte ementa, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DE CIVIL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 PARA FATOS
ANTERIORES. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Nos termos do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, Código Penal Militar e legislação
penal comum, independentemente de o agente ser civil ou militar.
A Lei nº 13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada
imediatamente, inclusive para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem
ao Princípio Tempus Regit Actum. Precedentes do STM e do STJ.
Recurso desprovido. Decisão unânime.". (Grifo nosso.)
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000897-52.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, Decisão publicada no DJe de 13/11/2019.)
10. Portanto, não há dúvida de que a exposição dos fatos e suas circunstâncias narrados na Denúncia
conduzem, de forma perene, à certeza de que atuou com acerto o Parquet militar ao classificar os delitos
praticados pelos denunciados, com fundamento no art. 96 da Lei nº 8.666/1993, o que fragiliza os
argumentos das Defesas expendidos em suas respectivas contrarrazões, pelas quais buscam validar os
fundamentos da decisão recorrida, acreditando que essa tem amparo nos arts. 5º, inciso XL, e 124,
ambos da Constituição de 1988, e no art. 125, inciso VI, do CPM.
11. Aliás, é preciso registrar que, in casu, admite-se a ultratividade do art. 96 da Lei 8.666/1993 em
relação ao tipo incriminador previsto na novel Lei de Licitação (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), que
prevê penas bem superiores àquelas previstas no citado diploma legal. Dispõe o citado artigo, in verbis:
Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
(Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
I - elevando arbitrariamente os preços; (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
(Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
III - entregando uma mercadoria por outra; (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; (Revogado
pela Lei nº 14.133, de 2021)
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº
14.133, de 2021). (Grifos nossos.)
12. Com o advento da Lei nº 14.133/2021, o mencionado delito passou a ser capitulado no art. 337-L do
CP comum, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
Fraude em licitação ou contrato
Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou
contrato dela decorrente, mediante:
I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em
quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;
II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada,
inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;
III - entrega de uma mercadoria por outra;
IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço
fornecido;
V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a
Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. (Grifos nossos.)
13. Assim, como não se pode falar em abolitio criminis, mas em lex gravior se considerada a pena
cominada no preceito secundário do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, que, abstratamente, prevê uma pena
menor, estabelece-se a ultratividade da lei anterior, devendo a denúncia ser recebida e instaurada a Ação
Penal Militar, considerando que se encontram preenchidos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não
incidem quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Diploma legal.
14. Ainda sobre a inadequada rejeição da denúncia, vale transcrever os seguintes fragmentos do Parecer
da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o qual fora emitido antes da publicação da Lei nº
14.133/2021, in litteris:
"(...).
Acerca da capitulação da empreitada em tese criminosa descrita pela denúncia e
incidência da prescrição da pretensão punitiva, consoante os termos da Decisão
hostilizada, oportuno colacionar e adotar a argumentação do i. Recorrente, em razões
recursais, ao se reportar ao douto enfoque sobre a matéria em apreço segundo a visão
dos Membros do MPM, Drs. Adriano Alves-Marreiros, Ricardo Freitas e Guilherme Rocha
que, na obra Direito Penal Militar - Teoria Crítica e Prática Editora: Método, 1ª Edição,
páginas 1348/1349, analisam a prevalência das figuras típicas previstas na Lei nº
8.666/1993 com relação aos tipos penais constantes do Estatuto Repressivo Castrense, in
litteris:
'[...] O simples fato de um tipo penal estar no Código Penal Militar não
é por si só o elemento especializante que faz que qualquer crime
previsto no Código Penal Militar prevaleça sobre qualquer norma
comum semelhante. [...] Precisamos analisar, caso a caso, qual Lei é mais
especial naquele caso específico. Os tipos penais da Lei de licitações
foram feitos para regular as hipóteses de licitação previstas na Lei
8.666/1993 e nos termos da Constituição de 1988. Os tipos do arts. 327
e 328 do CPM são anteriores àquela Lei e à Constituição, assim,
dobram-se ante o elemento especializante contido na Lei 8.666/1993,
em especial, seus arts. 94 e 93, respectivamente. Os arts. 327 e 328 do CPM
estão revogados. [...]' (grifo nosso).
Desse modo, com a devida vênia das elevadas visões jurídicas divergentes, não se está
diante de hipótese de tornar letra morta o que dispõe o art. 2º §§ 1º e 2º, c/c o art. 5º, do
Código Penal Militar, c/c o art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, mas sim, da
aplicação da norma efetivamente mais adequada à matéria norteado pelo elemento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
especializante apto a distinguir, entre duas leis consideradas especiais, aquela que será
de fato aplicável, em caráter definitivo, a cada caso concreto, como no feito em apreço.
Não há de ser olvidado, nessa seara, que a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, além de
outras providências, regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
instituindo normas específicas para licitações e contratos da Administração Pública,
afigurando-se inafastável o elemento especializando desse Diploma Legal, a ensejar sua
prevalência com relação à Lei Penal Militar.
Tendo em mira hipótese da prevalência de norma pelo elemento especializante, urge
observar a lição do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo e professor Cleber
Masson, na obra Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) - vol.1 - 13. ed. - Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 250-253, alerta que, '[...] pouco importa a quantidade de sanção penal
reservada para as infrações penais. A comparação entre as leis não se faz da mais
grave para a menos grave, pois a lei específica pode narrar um ilícito penal
mais rigoroso ou mais brando. [...]' (grifo no original).
Na mesma linha, o penalista Fernando Galvão, em Direito Penal: Parte Geral - 5ª ed. ver.,
atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2013, leciona que, in verbis: '[...] 'Segundo o princípio
da especialidade, a existência de lei especial afasta a incidência de uma lei geral - lex
specialis derogat legi generali. A lei especial reúne todos os elementos da lei geral,
acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Por isso, a caracterização de
um tipo penal incriminador especial implica sempre a caracterização do tipo geral. Nas
palavras de Hungria, uma norma penal se considera especial em relação à outra
(geral) quando, referindo-se ambas ao mesmo fato, a primeira, entretanto, tem
em conta uma particular condição (objetiva ou subjetiva) e apresenta, por isso
mesmo, um plus ou um minus de severidade. Desde que se realize tal condição
(elemento especializante), fica excluída a aplicação da norma geral. [...]' (grifo nosso).
Ainda nesse mister, merece igualmente realce a percuciente lição do Promotor de Justiça
Militar, Dr. Cícero Robson Coimbra que, analisando o tema em discussão, sustenta, com
propriedade, ainda que a legislação penal comum abordada pelo autor seja outra, que a
prevalência da legislação penal comum em sede de JMU decorre da Lei nº 13.491/2017,
da ampliação da competência com a introdução dos crimes militares por extensão e da
observância dos elementos especializantes mais específicos e preponderantes, in litteris:
'[...] Como argumentos, sustentamos que o homicídio e a lesão corporal previstos
no Código Penal Militar, inegavelmente, possuem cunho genérico, não definindo,
como o faz o Código de Trânsito, o instrumento do crime: veículo automotor.
Nesse sentido, em face do aparente conflito de normas, devemos aplicar os
princípios para sua solução, exaltando-se, no caso em análise, o princípio da
especialidade, segundo o qual a lei mais específica é aplicada em detrimento da
mais genérica (lex specialis derogat generali). Com efeito, o Código Penal Militar
também é legislação especial; parece-nos evidente, contudo, que os crimes de
trânsito da Lei n. 9.503/97 contêm os exigidos, para se invocar o princípio da
especialidade, elementos especializantes, no tipo penal, sendo, pois, mais
específicos que os referentes à lesão corporal e ao homicídio no Código
Castrense. Não é o que ocorre, por exemplo, no art. 279 do Código Penal Militar,
que, apesar de se aproximar da descrição típica do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, possui elemento especializante exigindo que o veículo
automotor esteja sob a administração militar, prevalecendo sob a previsão do
Código de Trânsito. Em nossa ótica, nesse contexto, o Código de Trânsito
derrogou os arts. 206 e 210, combinados com as alíneas a, b, c e d do inciso II do
art. 9º, todos do Código Penal Militar, devendo aquele diploma, nos crimes de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
trânsito, prevalecer à aplicação deste. [...]' (disponível em
https://blog.grancursosonline.com.br/crimes-militares-
culposos-de-transito-
aplicacao-do-cpm-ou-do-ctb/).
Logo, com a prevalência no caso concreto em análise dos dispositivos da Lei de
Licitações, não há que se cogitar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato prevista para o art. 96, da Lei nº 8.666/1993 (Pena - detenção, de 3 (três) a 6
(seis) anos, e multa), mesmo tendo os fatos ocorrido no interregno entre 2009 e 2010,
considerando o que dispõe o art. 125, IV, do CPM.
Cumpre ainda salientar que o próprio Juiz Federal da Justiça Militar, ínclito prolator da
Decisão vergastada, em outro feito, mas precisamente, nos autos do APM 7000043-
56.2019.7.03.0103, como realçado pelo Recorrente, exercendo também naquela
oportunidade o juízo de delibação, recebeu (evento 1, doc. 3, da APM) denúncia, por fatos
ocorridos em julho de 2017 (antes da publicação da Lei nº 13.491/2017), com base no
art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Ocorre que, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, na fase de julgamento, na acima
especificada APM, acolheu (evento 330, da APM), à semelhança de como decidiu in casu,
a tese defensiva formulada em alegações escritas daquele processo (eventos 318, 319,
da APM) no sentido de que a adequada capitulação para a conduta em julgamento seria
não a constante da denúncia (art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993, mas a pertinente ao art.
339, do CPM, tese defensiva essa fundamentada em jurisprudência do E. STM (Recurso
em Sentido Estrito nº 0000120-20.2015.7.03.0203. Relator(a): Ministro (a) Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 24/11/2016),
datada de antes do advento da Lei n º 13.491/2017 e da introdução dos crimes
militares por extensão, época em que, a um, não se cogitava de aplicar a Lei de
Licitações em sede de JMU e, a dois, havia defensores de que a competência para julgar
tais delitos era da Justiça Federal Comum, bem como corrente, que prevaleceu no
Recurso em Sentido Estrito evocado pela defesa, que dava a JMU como competente,
aplicando-se, então, o CPM.
(...).
Destarte, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores Pátrios, bem assim
segundo a boa doutrina acerca da matéria, está a merecer reforma a R. Decisão
vergastada, de forma a que os graves fatos investigados não restem in albis a incentivar
a reiteração de condutas similares.
Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar é de parecer no sentido de que
o vertente Recurso em Sentido Estrito seja conhecido e, no mérito, provido, com a
reforma da R. Decisão vergastada, com o recebimento da Denúncia, nos termos
requeridos pelo Parquet Castrense.". (Evento 14.)
15. A partir dessas considerações, conclui-se que não haveria espaço para que o Juízo a quo rejeitasse a
Denúncia, entendendo que se tratava de crime capitulado no art. 328 do CPM e que este delito já teria
sido atingido pelo instituto da prescrição. Da mesma forma, foi inadequada a decisão proferida, em sede
do juízo de retratação, por meio da qual o magistrado sustentou que caberia, no presente caso, a
incidência, em tese, do crime do art. 339 do CPM, que também se encontrava prescrito. Porém, embora
os fatos tenham ocorrido entre 2009 e 2010, verifica-se que, na verdade, a Denúncia foi ofertada em
27/7/2020, quando já se encontrava em vigor a Lei nº 13.491/2017, ocasião em que o Ministério Público
Militar estabeleceu, corretamente, a definição jurídica do fato, capitulando o crime no art. 96 da Lei nº
8.666/1993 (crime militar por extensão), até porque não havia qualquer discussão sobre a especialidade
do Direito Penal Militar, muito menos se seria possível a incidência dos delitos previstos nos arts. 328
(Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços) e 339 (Impedimento, perturbação ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/09/2021 17:21:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103af69c1
fraude de concorrência), ambos do CPM, os quais deveriam ter sido considerados derrogados.
16. Dessa forma, forçoso é admitir a reforma da decisão ora vergastada.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para, reformando a Decisão a quo, receber a Denúncia oferecida contra os denunciados
NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA, PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO, MARCELO
DE FREITAS ALVES, E TEMÍSTOCLES TOMÉ DA SILVA NETO, como incursos no crime tipificado no art. 96,
incisos I e V, da Lei n.º 8.666/1993, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
É como voto.